Tribunal: TJDFT
Processo: 0016808-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA CONFIMADA.
1. Demonstrada a presença de todos os requisitos caracterizadores da união estável, notadamente, o ânimo de constituir família, o reconhecimento do instituto e sua consequente dissolução, ante o falecimento do companheiro, são medidas que se impõe.
2. Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.